Tribunal: TJES
Processo: 5003310-87.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003310-87.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLE TAMY FARONI
INTERESSADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1136972
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo

MICHELLE TAMY FARONI,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que há divergência nos dados opostos pela recorrida a respeito de seu genitor;
d)
que os débitos devem ser extintos em razão do falecimento de seu genitor.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que a parte demonstrou sua hipossuficiência financeira (ID
1136966
).

Pois bem, o
cerne da questão cinge-se em apurar se os contratos devem ser declara
dos extintos em razão do falecimento do genitor da recorrente.

De
preende-se dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, por dois motivos: i) a recorrente não colacionou aos autos documentação suficiente para constatar a suposta fraude nos contratos de empréstimo; ii) inaplicabilidade da extinção do débito com base no art. 16 da Lei n° 1.046/50, isto porque o Colendo STJ decidiu pela ab-rogação tácita.

Assim, tenho que o pleito da recorrente não merece acolhimento, explico.

A recorrente não comprovou as supostas fraudes, isto porque não há documentos pessoais do seu genitor nos autos com o fito de comprovar dita alegação.

Isto porque o único documento juntado pela recorrente com a assinatura do seu genitor, a fim de comparar com a assinatura aposta nos contratos, é tão somente uma declaração de dano (ID
1136877
).

Por outro lado, a parte alega a necessidade de extinção da dívida em razão do falecimento de seu genitor.

Ocorre que o
falecimento do consignante, não extingue a dívida contraída
[1]
por ele, isto porque no art. 16 da Lei n° 1.046/50
[2]
existia essa previsão em caso de falecimento do consignante, contudo, em razão da ocorrência da ab-rogação tácita do dispositivo, tal dispositivo não não está mais em vigor
[3]
.

Nesse ínterim
,
não há que se falar em reforma da sentença do Juízo
a quo
, razão pela qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos da exordial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, entretanto suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

[1]
P
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALECIMENTO DO CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
O art. 16 da Lei n. 1.046/1950, que previa a extinção da dívida em virtude do falecimento do consignante, não está mais em vigor e seu texto não foi reproduzido na legislação vigente sobre o tema
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1437667/MS, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) (original sem destaque).

[2]

Art. 16. Ocorrido o falecimento do consignante, ficará extinta a dívida do empréstimo feito mediante simples garantia da consignação em fôlha.

[3]
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALECIMENTO DA CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 16 DA LEI 1.046/50. REVOGAÇÃO TÁCITA. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Embargos à execução de contrato de crédito consignado opostos em 11/04/2013, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 29/04/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é dizer sobre a extinção da dívida decorrente de contrato de crédito consignado em folha de pagamento, em virtude do falecimento da consignante. 3. Pelo princípio da continuidade, inserto no art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, excetuadas as hipóteses legalmente admitidas, a lei tem caráter permanente, vigendo até que outra a revogue. E, nos termos do § 1º do referido dispositivo, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare (revogação expressa), quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (revogação tácita). 4. A leitura dos arts. 3º e 4º da Lei 1.046/50 evidencia que se trata de legislação sobre consignação em folha de pagamento voltada aos servidores públicos civis e militares. 5. Diferentemente da Lei 1.046/50, a Lei 10.820/03 regula a consignação em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social. 6. Segundo a jurisprudência do STJ, houve a ab-rogação tácita ou indireta da Lei 1.046/50 pela Lei 8.112/90, pois esta tratou, inteiramente, da matéria contida naquela, afastando, em consequência, a sua vigência no ordenamento jurídico. 7. Malgrado a condição da consignante – se servidora pública estatutária ou empregada celetista; se ativa ou inativa – não tenha sido considerada no julgamento dos embargos à execução opostos pelo espólio, tal fato não impede o julgamento deste recurso especial, porquanto, sob qualquer ângulo que se analise a controvérsia, a conclusão é uma só:
o art. 16 da Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida em virtude do falecimento do consignante, não está mais em vigor, e seu texto não foi reproduzido na legislação vigente sobre o tema. 8. No particular, a morte da consignante não extingue a dívida por ela contraída mediante consignação em folha, mas implica o pagamento por seu espólio ou, se já realizada a partilha, por seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida (art. 1.997 do CC/02).
9. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi rejeitada a tese sustentada pela recorrente, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial. 10. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp nº 1.498.200-PR – STJ - Terceira Turma – Rel. Min. Nancy Andrighi – DJ: 05/06/2018) (original sem destaque).

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FAVOR DO GENITOR (FALECIDO) DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES, BEM COMO DE SUPOSTA FRAUDE. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CAUSA, ENTRETANTO SUSPENDO A SUA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO § 3° DO ART. 98 DO CPC/15.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.